Tribunal: TJES
Processo: 5002700-54.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002700-54.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DUTRA REZENDE

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. OMISSÃO NA EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INDULTO PRESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato praticado pelo juízo de origem, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de expedição da guia de execução penal após o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em 29/08/2024. A impetrante sustenta que a omissão impede o exercício de direitos previstos na Lei de Execução Penal, especialmente a análise de indulto presidencial. Requer a expedição imediata da guia de execução ou, alternativamente, a concessão direta do indulto com a extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de expedição da guia de execução penal após o trânsito em julgado da sentença configura constrangimento ilegal sanável em
habeas corpus
; (ii) estabelecer se o Tribunal pode conceder diretamente o indulto presidencial sem prévia análise do Juízo da Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça restringem o cabimento do
habeas corpus
quando utilizado como substitutivo de recurso próprio, admitindo-se apenas a análise de eventual flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

4. A matéria relativa à execução penal, inclusive expedição de guia de execução e análise de benefícios, possui via recursal própria, sendo cabível o agravo previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

5. O art. 105 da Lei de Execução Penal determina que, transitada em julgado a sentença condenatória que impõe pena privativa de liberdade, o juiz ordenará a expedição da guia de recolhimento, documento indispensável para a formação do processo executivo e para a apreciação de direitos do sentenciado.

6. A demora injustificada na expedição da guia impede a autuação da execução penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) e inviabiliza a análise de benefícios executórios, configurando mora estatal e violação à garantia constitucional da razoável duração do processo.

7. A concessão direta de indulto pelo Tribunal exige análise do preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, o que demanda exame documental próprio da execução penal, inclusive cálculo oficial da pena e verificação de eventual descumprimento das condições impostas ao regime.

8. A ausência de guia de execução e de atestado oficial de pena a cumprir impede a aferição precisa do requisito objetivo previsto no decreto de indulto, bem como a verificação do requisito subjetivo, inviabilizando o reconhecimento direto da causa extintiva da punibilidade na via estreita do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Habeas corpus
não conhecido, com concessão parcial da ordem de ofício.

_________________

Tese de julgamento
: 1. A ausência injustificada de expedição da guia de execução penal após o trânsito em julgado da condenação configura constrangimento ilegal, por impedir a formação do processo executivo e a análise de direitos do sentenciado; 2. A análise do preenchimento dos requisitos para concessão de indulto presidencial compete originariamente ao Juízo da Execução Penal, não podendo o Tribunal realizá-la diretamente na via estreita do
habeas corpus
sem lastro documental pré-constituído.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 66, III, “f”, 105 e 197; CP, art. 107, II; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 711127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; TJES, HC nº 0019158-13.2021.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 16.03.2022; TJES, HC nº 0018123-52.2020.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 25.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, porém, de ofício, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5002700-54.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
SUANY LIMA DE SOUZA

PACIENTE:
PEDRO HENRIQUE PEREIRA DUTRA REZENDE

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE PEREIRA DUTRA REZENDE

contra suposto ato coator praticado pelo
J
uízo
da

2
º
Vara
de
Criminal de
Nova Venécia
/ES
nos autos da ação penal nº 0000084-48.2024.8.08.0038.

Narra a inicial que o paciente foi processado e condenado nos autos da ação penal nº 0000084-48.2024.8.08.0038, tendo a sentença condenatória sido proferida em 29/08/2024, com o respectivo trânsito em julgado. A parte impetrante aponta que, a despeito do trânsito em julgado, a autoridade coatora se omitiu em expedir a competente guia de execução penal.

Sustenta, então, que
“A ausência da guia constitui constrangimento ilegal, pois impede o exercício de direitos previstos na Lei de Execução Penal”
, obstando, em especial, a análise dos requisitos para a concessão de indulto presidencial ao qual o paciente faria jus, por ter sido condenado por tráfico privilegiado e ostentar presumida incapacidade econômica.

Diante disso, requer, em sede liminar, a determinação imediata da expedição da guia de execução penal ou, alternativamente, a concessão direta do indulto pelo Tribunal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade.

A medida liminar foi
parcialmente deferida
mediante a decisão de id 18258608.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 18329516.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18345664, manifestou pela
concessão parcial
da ordem.

Pois bem. De início, rememoro que os Tribunais Superiores entendem que se deve racionalizar ao máximo o emprego do
H
abeas
C
orpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio ou ação autônoma, como parece ser o caso dos autos.

Aliás,
“(...
)
o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Vale explicitar que o Tribunal da Cidadania, alinhando-se ao entendimento perfilhado pela Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)
(grifei)

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)
(grifei)

No caso em exame, a irresignação defensiva dirige-se a matéria afeta à execução penal, consubstanciada na alegada omissão quanto à expedição da guia de execução e na análise de pleito de indulto. Nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, das decisões proferidas pelo Juízo da Execução cabe recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

Deste modo, tecnicamente, o presente
writ
não comporta conhecimento. Contudo, em homenagem ao princípio da ampla defesa e diante da alegação de cerceamento ao direito de locomoção, passo à análise das razões da impetração para verificar a existência de eventual flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

É cediço que a concessão de liminar em
habeas corpu
s é medida excepcional, reservada para casos em que se vislumbre,
primo ictu oculi
, a existência de constrangimento ilegal manifesto (
fumus bonis iuris)
e o perigo na demora (
periculum in mora
).

Da detida análise dos autos originários anexados à impetração, verifica-se que a sentença condenatória foi, de fato, prolatada em 29/08/2024 (id 49498303, do processo de referência). Ademais, a certidão de trânsito em julgado foi lavrada em 01/09/2025 (id 77413594, dos autos originários).

O art. 105 da Lei de Execução Penal é cogente ao dispor que: “
Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.”
Trata-se de documento indispensável para a formação dos autos de execução, e para que o reeducando possa pleitear e ter analisados os benefícios inerentes à fase executória.

A inércia estatal na emissão da guia impede a autuação do processo no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU). Consequentemente, o sentenciado, ainda que em regime aberto, torna-se invisível ao sistema de garantias da execução penal, sendo submetido a uma restrição de direitos à margem da supervisão jurisdicional adequada.

Considerando que o trânsito em julgado ocorreu há meses e não há notícias da expedição do documento, resta inegavelmente configurada a mora do Estado-Juiz. Esse retardo injustificado ofende a garantia constitucional da razoável duração do processo e inviabiliza a análise do pleito extintivo, materializando evidente constrangimento ilegal a ser sanado de ofício por esta Corte. Presente, portanto, a plausibilidade jurídica do pedido neste aspecto.

Em situações similares, destaco julgados deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL CONDICIONADA À PRISÃO. EXIGÊNCIA DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA, MANTIDA A LIMINAR. 1. A expedição da guia de recolhimento e seu encaminhamento ao juízo de execução não podem ser condicionados à prévia prisão do paciente, de forma que apenas após a expedição da guia de recolhimento inicia-se a competência do juízo de execução, concluindo, assim, que não será possível a apreciação dos pedidos executórios até que a referida guia chegue ao conhecimento da autoridade competente. 2. Configura claro constrangimento ilegal, por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, condicionar a expedição da Guia de Execução Penal à prisão do paciente, vez que este se encontra em liberdade, não sendo coerente que se recolha ao cárcere apenas para pleitear as benesses da execução penal ao Juízo das execuções. 3. Ordem concedida, mantida a liminar.

(TJES; HC 0019158-13.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 16/03/2022; DJES 28/03/2022)

__________________

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXECUÇÃO DA PENA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O paciente ostenta condenação com trânsito em julgado e encontra-se recolhido em unidade prisional para cumprimento da pena privativa de liberdade. 2. Nos termos dos arts. 105 e 107 da Lei Execuções Penais, havendo trânsito em julgado e recolhimento para cumprimento da pena privativa de liberdade, deve ser expedida a Guia de Execução. 3. Ordem concedida.

(TJES; HC 0018123-52.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/11/2020; DJES 03/05/2021)

Lado outro, a impetrante pugna pela concessão direta do indulto presidencial pelo Tribunal, alegando o preenchimento dos requisitos objetivos (cumprimento de 1/5 da pena por tráfico privilegiado) e subjetivos (ausência de falta grave e incapacidade econômica presumida), com fulcro no Decreto vigente.

Sabe-se que a análise do preenchimento dos requisitos para a concessão de indulto é competência originária do Juízo da Execução Penal (art. 66, III, “f”, da LEP). A rigor, a apreciação desta matéria diretamente por este Tribunal sem o prévio pronunciamento do Juízo de primeiro grau configuraria supressão de instância.

Todavia, por se tratar o indulto de causa de extinção da punibilidade (art. 107, II, do CP), o art. 61 do Código de Processo Penal autoriza o seu reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Ocorre que, na estreita via do
writ
, que não comporta dilação probatória, o direito alegado deve ser líquido e certo.
In casu
, a própria impetração tem como causa de pedir a ausência de expedição da guia de execução penal. A despeito de o paciente ter sido condenado ao regime aberto, o que dispensa a clássica apresentação de certidão de conduta carcerária emitida por diretor de presídio, a análise do indulto demanda minucioso escrutínio documental.

Sem a guia e o respectivo processo de execução cadastrado no SEEU, não existe nos autos o Atestado de Pena a Cumprir oficial, tornando impossível a este Tribunal aferir, com a precisão matemática necessária, o implemento do requisito objetivo até a data de corte exigida pelo Decreto.

Ademais, a verificação do requisito subjetivo no regime aberto demanda a análise de que o sentenciado não descumpriu injustificadamente as condições impostas para o regime ou teve contra si decisão judicial reconhecendo falta disciplinar. O Tribunal não pode, diretamente pela via estreita do
Habeas Corpus
, substituir o Juízo da Execução realizando cálculos primários e promovendo as diligências necessárias para atestar esses requisitos.

Desse modo, a concessão direta do indulto por esta Corte encontra óbice na ausência de lastro documental oficial pré-constituído. A ilegalidade sanável liminarmente restringe-se, de forma exclusiva, à mora na expedição da guia, ato que destravará a marcha processual para que o juízo natural da execução afira, no bojo do SEEU e com oitiva do Ministério Público, o direito ao indulto.

Ante o exposto,
não conheço
do
Habeas Corpus
, porém, de ofício,
concedo parcialmente a ordem
, confirmando a decisão de id 18258608, para
determinar
que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à expedição da competente Guia de Execução Penal em favor de
PEDRO HENRIQUE PEREIRA DUTRA REZENDE
, promovendo os devidos cadastros no sistema pertinente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator, para conceder parcialmente a ordem.

É como voto.

ACOMPANHO O RELATOR